Tribunal: STF
Processo: ARE 1416083
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. ART. 7º, IX, DA CF/88. ART. 98, V DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO REEXAME NECESSÁRIO. 



    1. Reexame e Apelo da sentença que condenou o Apelante ao pagamento à Apelada do valor correspondente ao adicional noturno e de insalubridade, calculados sobre o salário percebido no exercício do cargo de auxiliar de necropsia, conforme contracheques anexos, sem repercussão dessas verbas sobre férias, mais o 1/3 e 13º salário, de tudo acrescendo-se os consectários legais (juros de mora de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1-F, Lei 9.494/97, na redação conferida pela MP 2.180-35/01, e correção pelo IPCA-E, contados da data do vencimento de cada parcela inadimplida).



    2. Servidora pública, admitida em 05/08/2008 no cargo de Auxiliar de Necropsia, tendo o respectivo vencimento sofrido, inclusive, descontos para o Fundo de Previdência de Servidores do Estado de Pernambuco (FUNAFIN), o que, frise-se, não ocorreria caso a Apelada tivesse sido contratada sob o regime de contrato temporário.



    3. Acerca do adicional noturno, é cediço que representa direito constitucionalmente assegurado pela Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso IX, àqueles que laboram durante a noite. A regra constitucional busca, em verdade, uma espécie de compensação em face dos maléficos efeitos, biologicamente comprovados, do labor realizado à noite. Por tal motivo, o art. 39, § 3º, da Carta Magna prevê o mesmo direito ao adicional, ora em comento, aos servidores públicos. STJ já assentou posicionamento de que é devido o adicional noturno ao servidor que trabalha no regime de plantão. O adicional noturno foi concedido na sentença combatida com base no art. 98 da Constituição Estadual, que em seu inciso V prescreve, 'in verbis': "Art. 98. São direitos dos servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional, ocupantes de cargo público, aqueles assegurados no § 3º, do art. 39 da Constituição da República Federativa do Brasil, além de outros instituídos nas normas específicas do Estatuto próprio: (...) V - remuneração do trabalho noturno superior ao diurno;"



    4. A Apelada colaciona aos autos uma declaração subscrita pelo gestor do IMLAPC (fl. 16), datada de 30/03/2010, informando que a mesma exerce suas atividades "(...) em regime de plantão noturno 12x60, totalizando 30 horas semanais, das 19:00 horas às 07:00 horas do dia seguinte, desde 07 de agosto de 2008", se enquadrando, desta feita, na previsão legal.



    5. No que se refere ao adicional de insalubridade, a sentença atacada se baseia no laudo pericial, que concluiu pelo grau de insalubridade de nível médio, com a condenação do Apelante ao adicional de insalubridade, com base no art. 160, inciso V do Estatuto dos Servidores Públicos, 'verbis': "Art. 160. Será concedida gratificação: (...) V - pela execução de trabalhos de natureza especial, com risco de vida ou de saúde;". Entretanto, conforme trazido aos autos, através dos comprovantes de rendimentos e do despacho da Gerente Geral de Articulação da SAD (fl. 60), a Apelada já recebe gratificação nesta rubrica, qual seja, a gratificação de risco de vida. O documento de fl. 19 corrobora esta informação quando a Apelada afirma que já recebe "(...) a gratificação de risco de vida, que é de apenas 10% sobre meu salário bruto." Equivocada a condenação à gratificação de insalubridade na mesma rubrica que a Apelada já recebe, frisando-se que o vínculo existente entre o Estado/apelante e a mesma é de natureza jurídico-administrativa, do qual decorrem as garantias e os direitos estatutários, sendo regida pelas normas estatutárias, não havendo em se falar na aplicação analógica da CLT à hipótese, conforme requereu a Apelada por ocasião da exordial. Assim, não cabe o pagamento da referida gratificação de insalubridade à Apelada.



    6. Aplicação das Súmulas do TJPE 150, 154, 157 e 163 no que tange aos consectários da condenação (correção monetária e juros)



    7. Por unanimidade, dado provimento parcial ao Reexame Necessário, para julgar improcedente o pleito de adicional de insalubridade e aplicar as Súmulas do TJPE, quanto à correção monetária e juros, no que se refere a condenação do adicional noturno, respeitando a prescrição quinquenal, prejudicando o voluntário.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e inciso IX; e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente